Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI 14.344/2022. LEI HENRY BOREL. LEI 11.340/2006. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. Para o deferimento de medida protetiva em benefício de criança, com base nas Leis n. 14.344/2022 e 11.340/2006, é prescindível a existência de procedimento para apuração de crime, bastando constatação de ameaça à integridade física e psíquica ou às garantias da criança ou adolescente
2. No caso concreto, a criança está sob a guarda da requerente e não tem visitas regulamentadas com a tia, contra a qual se pretende a medida de se abster de promover o contato com os pais biológicos, que tiveram o direito de visita suspenso pelo juízo de família. Também tramita no referido juízo, pedido de medida protetiva pendente de decisão.
3. Em tais circunstâncias, o mero contato telefônico, sem conhecimento da detentora da guarda, entre a criança e os pais biológicos, proporcionado pela tia, em face de uma situação específica, revela-se insuficiente para concessão da medida protetiva postulada.
2. Reclamação Criminal julgada improcedente.